Tribunal: TJMT
Processo: 1007453-80.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
AGRAVANTE(S):
ANDRE MAURICIO SCOLARO BORSATO
AGRAVADO(S):
RENATO TAPIAS TETILLA
TERCEIRO INTERESSADO:
ANA SKOLIMOSCKI BORSATO
TERCEIRO INTERESSADO:
AGOSTINHO BORSATO
TERCEIRO INTERESSADO:
MAURICIO AGOSTINHO BORSATO
Vistos, etc.
Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento por ANDRE MAURICIO SCOLARO BORSATO contra a decisão singular proferida nos Embargos de Terceiro n. 1012931-43.2022.8.11.0041 opostos incidentalmente na Execução n. 0004486-78.2007.8.11.0041 ajuizada por RENATO TAPIAS TETILLA em desfavor de MAURICIO AGOSTINHO BORSATO e OUTROS, a qual deferiu em parte a liminar requerida pelo embargante tão somente para determinar o cancelamento da ordem de bloqueio das constrições de ativos financeiros que recaírem sobre as contas bancárias junto a instituição Banco do Brasil (Agência 3228-X - c.c 20501-X) e Banco Santander (Agência 0999 - c.c 000710132186), ambas de titularidade do agravante, à vista da natureza alimentar dos créditos nela existentes (laborais), mantendo, porém, os bloqueios perante a conta corrente e poupança da Cooperativa Sicredi (Agência 0810 c.c e poupança 96277-5), bem como as restrições de transferência do Semirreboque - Facchini, 2012/2012, placa EOE5D05, Renavam 478384858 e da SCANIA/R124 GA4X2NZ 400, 2004/2005, placa DBL2G75 Renavam 841371300.
Sustenta o recorrente que ao manter a restrição sobre a carreta boiadeira e o semirreboque de sua propriedade, a decisão agravada violou a impenhorabilidade dos bens móveis, necessários e úteis ao exercício da atividade profissional subsidiária do agravante embargante (art. 833, inciso V do CPC/15) – que é o transporte de semoventes (gado e bubalinos) – causando-lhe imensas perdas e prejuízos, visto que se encontra impossibilitado de realizar a circulação dos veículos nas rodovias para o transporte de gado em razão das restrições impostas nos autos da execução.
Aduz, igualmente, que o bloqueio de dos valores encontrados em sua conta corrente/poupança no 96277-5 junto à Cooperativa Sicredi – sendo R$777,82 na poupança e R$7.074,40 na conta corrente – também viola o inciso IV do art.833 do CPC/15, vez que tais valores também constituem verba alimentar, oriundos dos subsídios e ganhos que o recorrente aufere como trabalhador autônomo na atividade subsidiária de transporte de semoventes.
Afirma que embora sua atividade principal seja a de engenheiro agrônomo – exercida perante empresa Agrivalle Brasil Indústria e Comércio de Produtos Agrícolas, na qual é contratado como técnico de vendas, com salário base de R$10.417,00 – essa sua profissão nunca lhe impediu de realizar outra atividade para auferir rendas extras.
Anota que para a aquisição da sonhada carreta boiadeiro, necessitou realizar um empréstimo financeiro junto à Cooperativa Sicredi, no valor de R$65.500,00, através da emissão da Cédula de Crédito bancário de no C00235960-06, para pagamento em 48 (quarenta e oito) parcelas, em função da qual o mencionado bem foi dado que garantia fiduciária.
Registra que, em função da impossibilidade de exercer pessoalmente essa atividade secundária, mas apenas gerenciá-la, o agravante necessitava de pessoa de sua confiança e, por isso, optou por incumbir seu genitor, em razão de sua vasta experiência no exercício da atividade de motorista, para assumir o transporte de semoventes através do veículo que acabara de adquirir, o que foi plenamente aceito pelo seu pai.
Alega que as procurações mencionadas pelo exequente embargado, através das quais o agravante outorgou poderes ao seu genitor, o executado Mauricio, decorrem única e exclusivamente da necessidade do auxílio de Mauricio para o fechamento de negócios (transporte de cargas), desde que aprovados previamente pelo outorgante.
Argumenta que por mais que tenha outorgado poderes gerais e ilimitados, o mandatário, Sr. Mauricio, somente realizava as negociações, ou seja, o fechamento das cargas para transportes em nome do agravante quando este estava distante da cidade ou incomunicável, razão porque não há se falar em qualquer relação de confusão patrimonial, muito menos fraude capaz de justificar as constrições ora impugnadas.
Assevera que a manutenção das restrições de transferência dos veículos impostas nos autos da execução impossibilita a rodagem nas rodovias e o transporte dos semoventes, tendo em vista que para poder emitir as guias de transportes, devem os veículos estar sem qualquer restrição judicial ou pendências, correndo risco grave de serem parados em fiscalizações rotineiras pelas polícias estaduais e federais, o que lhe impediria de auferir a renda necessária ao pagamento do financiamento da carreta boiadeira.
Com tais argumentos, pugna pelo deferimento da antecipação da tutela recursal para o desbloqueio do valor de R$7.852,22, encontrado na conta corrente/poupança n. 962777-5, da Agência 0810, da Cooperativa Sicredi, bem como para como a revogação das restrições de transferência sobre os veículos 01- Placa EOE5D05 Semirreboque/Facchini e 2- DBL2G75 Scania/R124 GA4x2NZ 400, com o objetivo de evitar prejuízos irreparáveis em face do embargante recorrente.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação juntada aos autos, entendo que não demonstrados, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/2015, para a concessão o efeito recursal pretendido nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, como bem consignou o juízo da execução quando do deferimento dos bloqueios “os documentos acostados no id. 69158888/69158889, dentre outros, corroboram com a assertiva no sentido de que há (a) concentração de controle das atividades de transporte de gado em mão do Executado Mauricio Agostinho Borsato e (b) confusão patrimonial entre o Executado e seu filho haja vista que os veículos utilizados pelo Executado para o desempenho da atividade comercial (transporte de gado) encontram-se em nome deste último.” (ID. n. 125303657 - Pág. 3)
Aliás, ainda segundo aquele mesmo juízo nos autos executivos principais, “o fato do Executado ter sido constituído como procurador do seu filho, André Maurício Scolaro Borsato, quem lhe outorgou amplos e ilimitados poderes para livremente movimentar contas bancárias, efetuar empréstimos, financiamentos e outros, aliado à inexistência de bens em nome do Executado e a ausência de localização de ativos financeiros, constituem fortes indicativos da união de desígnios entre o núcleo familiar ao ponto de proporcionar a prática de atos com o objetivo de camuflar a origem e destinação de receitas e patrimônios, e, com isso, ocultar bens passiveis de constrição.” (ID. n. 125303657 - Pág. 3)
Desse modo, entendo que não há, por ora, elementos probatórios suficientes para afastar os indícios de confusão patrimonial entre o embargante agravante e o seu pai, executado nos autos principais.
Além disso, tendo o recorrente afirmado que aufere uma renda mensal mínima de R$10.417,00, não é possível vislumbrar-se que a privação provisória dos R$7.852,22 bloqueados em uma de suas contas bancárias tenha uma capacidade de causar um grande dano irreparável que não possa aguardar o exame definitivo de seus argumentos defensivos.
Ademais, a simples restrição da carreta e do semirreboque não impede o agravante, em princípio, de continuar a explorar a atividade de transporte de semoventes.
Diante disso, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte adversa para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal.
Comunique-se o Juiz da causa.
Após, à conclusão.
Cuiabá, 27 de abril de 2022.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora